Tribunal: STJ
Processo: 0116768-85.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2795241 - PR (2024/0436195-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ADEMIR GENERO
AGRAVANTE
: ADEMIR LUIZ BASSO
AGRAVANTE
: ALESSANDRO HORN
AGRAVANTE
: CLAUDIO AUGUSTO FORMIGHIERI
AGRAVANTE
: IGNES SOPELSA BRESSIANI
AGRAVANTE
: IRMA BAUMGARTEN AMARAL
AGRAVANTE
: LEANDRO SEDENIR BLAUTH
AGRAVANTE
: RUDOLFO FREIER
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
THAYS BUENO DE FREITAS - PR109467
AGRAVADO
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO NOME
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
CARLA PINTO DA COSTA - RS061655
PAULO ANTONIO MULLER - PR067090
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INTERES.
: CLAUDIA LORENA CARRARO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DE ÓBICES. TRANSCURSO IN ALBIS DO
PRAZO. INCIDÊNCIA DO § 5o, DO ART. 1.017 DO CPC/15 NO STJ.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O prazo para a parte comprovar a regularidade da representação era
peremptório e não houve apresentação de justa causa para a sua reabertura,
configurando a preclusão temporal do ato.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a dispensa prevista no art.
1017, § 5o, do CPC se aplica à interposição do agravo de instrumento para o
Tribunal de Justiça, ou seja, a dispensa está voltada ao primeiro e ao segundo
graus de jurisdição, tendo em vista que, a princípio, compartilhariam o
mesmo sistema eletrônico. Precedentes STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA48434292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 15:36:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 970d9859-6618-4fde-84d6-c79eaca92410

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48434292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 15:36:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 970d9859-6618-4fde-84d6-c79eaca92410

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2795241 - PR (2024/0436195-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ADEMIR GENERO
AGRAVANTE
: ADEMIR LUIZ BASSO
AGRAVANTE
: ALESSANDRO HORN
AGRAVANTE
: CLAUDIO AUGUSTO FORMIGHIERI
AGRAVANTE
: IGNES SOPELSA BRESSIANI
AGRAVANTE
: IRMA BAUMGARTEN AMARAL
AGRAVANTE
: LEANDRO SEDENIR BLAUTH
AGRAVANTE
: RUDOLFO FREIER
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
THAYS BUENO DE FREITAS - PR109467
AGRAVADO
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO NOME
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
CARLA PINTO DA COSTA - RS061655
PAULO ANTONIO MULLER - PR067090
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INTERES.
: CLAUDIA LORENA CARRARO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DE ÓBICES. TRANSCURSO IN ALBIS DO
PRAZO. INCIDÊNCIA DO § 5o, DO ART. 1.017 DO CPC/15 NO STJ.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O prazo para a parte comprovar a regularidade da representação era
peremptório e não houve apresentação de justa causa para a sua reabertura,
configurando a preclusão temporal do ato.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a dispensa prevista no art.
1017, § 5o, do CPC se aplica à interposição do agravo de instrumento para o
Tribunal de Justiça, ou seja, a dispensa está voltada ao primeiro e ao segundo
graus de jurisdição, tendo em vista que, a princípio, compartilhariam o
mesmo sistema eletrônico. Precedentes STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47714464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/05/2025 14:25:10
Código de Controle do Documento: e1e8741f-ecc3-4ff8-a8fb-cbe38812cfd0

Examina-se agravo interno em agravo em recurso especial interposto
por IGNES SOPELSA BRESSIANI e OUTROS contra decisão da Presidência do STJ que
não conheceu do recurso da parte uma vez que não procedeu ao saneamento de
óbices de admissibilidade.
: de cobrança de indenização securitária movida por ADEMIR
Ação
GENERO, ADEMIR LUIZ BASSO, ALESSANDRO HORN, CLAUDIO AUGUSTO
FORMIGHIERI, IGNES SOPELSA BRESSIANI, IRMA BAUMGARTEN AMARAL,
LEANDRO SEDENIR BLAUTH, RUDOLFO FREIER contra TRADITIO COMPANHIA DE
SEGUROS.
: intimou no dia 29 de novembro
Intimação para saneamento de óbices
de 2024 a parte agravante para, no prazo de 5 dias, regularizar a representação
processual uma vez que não constava nos autos procuração e/ou cadeia completa
de procuração, bem como para comprovar o deferimento da justiça gratuita ou
realizar o recolhimento em dobro das custas. (e-STJ fls. 179 c/c 180)
:
Petição de Ignes Sopelsa Bressiani e outros protocolada em 05/12/2024
se manifestou nos autos ao juntar procuração, apenas regularizando a
representação (fls. 187/197), permanecendo, porém, o vício quanto ao preparo.
: não conheceu do recurso interposto pela parte
Decisão unipessoal
agravante devido à ausência de comprovação do preparo. (e-STJ Fls. 203-204)
: a parte agravante defende o afastamento do óbice da
Agravo Interno
Súmula 187 do STJ, alegando ser beneficiária da Justiça Gratuita desde 2009. (e-STJ
Fls. 218-220)
É o relatório.
VOTO
Examina-se agravo interno no agravo em recurso especial interposto
contra decisão que inadmitiu recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso
III, alíneas "a" e "c" da Constituição Federal.
Ocorre que o recurso da parte veio desacompanhado da regular
comprovação de representação processual da parte, bem como de comprovação
de recolhimento das custas processuais, conforme certificado à fl. 179 (e-STJ).
A parte foi intimada em 29 de novembro de 2024 para, no prazo de 5
dias, regularizar sua representação processual e comprovar o recolhimento do
preparo.
Ocorre que fora acostada petição que apenas regularizou a
representação (fls. 187/197), permanecendo, porém, o vício quanto ao preparo.
Nesse sentido, o prazo para a parte comprovar a regularidade do
recolhimento em dobro do preparou ou que tem a seu favor o benefício da
Documento eletrônico VDA47714464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/05/2025 14:25:10
Código de Controle do Documento: e1e8741f-ecc3-4ff8-a8fb-cbe38812cfd0

gratuidade de justiça era peremptório e não houve apresentação de justa causa
para a sua reabertura, configurando a preclusão temporal do ato.
Registre-se que não importa se o recolhimento das custas judiciais tenha
sido efetuado, pois de nada adiantará se a parte não apresentar a devida
comprovação desse recolhimento no momento oportuno, ou seja no ato da
interposição do recurso.
Ademais, registre-se que a dispensa prevista no art. 1017, § 5o, do CPC
se aplica à interposição do agravo de instrumento para o Tribunal de Justiça, ou
seja, a dispensa está voltada ao primeiro e ao segundo graus de jurisdição, tendo
em vista que, a princípio, compartilhariam o mesmo sistema eletrônico.
Nesse sentido: o AgInt no REsp 1869850/SP, Primeira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp 1691791/SP, Terceira Turma, DJe de
;
17/02/2021
20/11/2020
AgInt no AREsp 1504387/RJ, Segunda Turma, Dje de
.
27/02/2020
Portanto, conclui-se que, a referida dispensa não se estende ao STJ,
cabendo à parte providenciar a juntada de cópia ou novo instrumento aos autos
quando da interposição de recurso a esta Corte.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA47714464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/05/2025 14:25:10
Código de Controle do Documento: e1e8741f-ecc3-4ff8-a8fb-cbe38812cfd0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.795.241 / PR
Número Registro: 2024/0436195-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00015890720098160126 01101075620248160000 01167688520238160000 1101075620248160000
1167688520238160000 15890720098160126 1589072009816012601101075620248160000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADEMIR GENERO
AGRAVANTE : ADEMIR LUIZ BASSO
AGRAVANTE : ALESSANDRO HORN
AGRAVANTE : CLAUDIO AUGUSTO FORMIGHIERI
AGRAVANTE : IGNES SOPELSA BRESSIANI
AGRAVANTE : IRMA BAUMGARTEN AMARAL
AGRAVANTE : LEANDRO SEDENIR BLAUTH
AGRAVANTE : RUDOLFO FREIER
ADVOGADOS : LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
THAYS BUENO DE FREITAS - PR109467
AGRAVADO
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO
NOME
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS : MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
Documento eletrônico VDA48410365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:35:19
Código de Controle do Documento: 4b677a62-46ce-498f-a8d4-3f62c04f5d98

CARLA PINTO DA COSTA - RS061655
PAULO ANTONIO MULLER - PR067090
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INTERES.
: CLAUDIA LORENA CARRARO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADEMIR GENERO
AGRAVANTE : ADEMIR LUIZ BASSO
AGRAVANTE : ALESSANDRO HORN
AGRAVANTE : CLAUDIO AUGUSTO FORMIGHIERI
AGRAVANTE : IGNES SOPELSA BRESSIANI
AGRAVANTE : IRMA BAUMGARTEN AMARAL
AGRAVANTE : LEANDRO SEDENIR BLAUTH
AGRAVANTE : RUDOLFO FREIER
ADVOGADOS : LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
THAYS BUENO DE FREITAS - PR109467
AGRAVADO
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO
NOME
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS : MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
CARLA PINTO DA COSTA - RS061655
PAULO ANTONIO MULLER - PR067090
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INTERES.
: CLAUDIA LORENA CARRARO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:35:19
Código de Controle do Documento: 4b677a62-46ce-498f-a8d4-3f62c04f5d98